Tribunal: TJES
Processo: 5008607-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008607-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M.S. PASSOS - COMUNICACAO
RECORRIDO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI DE IMPRENSA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO EM LEI. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, além de determinar a exclusão de reportagem difamatória de seu portal de internet.

(2).

A pretensão de remoção de conteúdo jornalístico é típica da Lei nº 13.188/2015, sujeita a rito especial. Os art. 3º, caput e 5º do mesmo diploma, preveem a necessidade de notificação prévia à judicialização do conflito, para que reste caracterizado o interesse jurídico. Outrossim, decorre da literalidade da lei que “
a ação de rito especial de que trata esta Lei será instruída com as provas do agravo e do pedido de resposta ou retificação não atendido
”, corroborando a necessidade de notificação prévia.

(3). Não bastasse, há a cumulação do pedido indenizatório por dano moral, que deveria ser objeto de ação distinta, por força do art. 12, da lei em testilha.

(4). Por outro lado, o Enunciado n° 08 do FONAJE preconiza que “
as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
”.

(5). Assim, conclui-se pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento de tal pedido, impondo-se no presente caso a extinção do feito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Há precedente no mesmo diapasão, da 5ª Turma Recursal deste Estado, no Recurso Inominado nº 5002024-74.2020.8.08.0014, Relator. Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE IMPUTA CRIMES DOS QUAIS O RECORRENTE ALEGA NÃO TER SIDO ACUSADO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO. LEI Nº 13.188/2015. RECORRENTE ALEGA QUE A RECORRIDA INCORREU EM CONDUTA CALUNIANTE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 13.188/2015 NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. [...] Compulsando o Recurso Inominado interposto pela A. G. P., verifico que o recorrente sustenta: a) que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; b) que a sentença deve ser reformada; c) que a sentença do juízo a quo incorreu em violação a vedação de decisões surpresas, portanto deve ser declarada nula; d) que deve haver o prosseguindo do processo quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais deduzidos na inicial; e) que a recorrida incorreu em ato ilícito; f) que deve ser determinada a imediata retirada das matérias jornalísticas dos sítios eletrônicos do jornal da parte recorrida. Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte. O cerne da questão cinge-se em apurar se o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide, no que se refere ao direito de resposta, obrigação de fazer e aos supostos danos morais decorrentes da divulgação de matéria jornalística supostamente ofensiva a honra objetiva do recorrente. Pois bem, insta destacar que acertou o juízo a quo em reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis, visto que o procedimento da Lei nº 13.188/2015 é incompatível, por se tratar de rito especial, conforme enunciado n° 8 do Fonaje [...]
".

(6). Assim,
reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para análise e julgamento do mérito, julgando
-se, em consequência,
o feito extinto.

(7). Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Reconhecimento, de ofício, da incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que sujeita a rito específico, incompatível com o procedimento da Lei 9099/95
,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO.

(8). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)